Tribunal: TJSP
Processo: 1066178-45.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULOS. DUPLICIDADE. CARTA DE ANUÊNCIA NÃO RETIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência. A Autora alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, que houve protesto em duplicidade, requerendo a baixa definitiva dos protestos, o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO DE TÍTULOS. DUPLICIDADE. CARTA DE ANUÊNCIA NÃO RETIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença de improcedência. A Autora alega nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, que houve protesto em duplicidade, requerendo a baixa definitiva dos protestos, o ressarcimento do valor dispendido com baixa de quatro dos protestos e danos morais.
II. Questão em Discussão: Verificar a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação e a existência de protesto em duplicidade pela empresa ré a ensejar o ressarcimento de danos materiais.
III. Razões de Decidir: Argumentos preliminares que devem ser afastados. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Conjunto probatório que comprova o protesto em duplicidade. Ré que primeiro protestou toda a dívida pela somatória das três notas fiscais e depois de alguns dias procedeu ao protesto individual de cada fatura/duplicada das mesmas três notas fiscais, gerando custas para baixa de protesto em dobro. Ré que deve arcar com as custas para a baixa dos oito protestos individuais e autora que deve arcar com o primeiro protesto do total da dívida. Valor dispendido pela autora com baixa de quatro protestos junto ao 1o tabelionato que devem ser ressarcidos pela ré. Carta de anuência fornecida pela ré que fez menção ao valor da confissão de dívida, não mencionou especificamente os títulos protestados, gerando recusa do 2o tabelionato. Ré que não providenciou nova carta de anuência com as exigências do cartório, ensejando a manutenção do protesto e a presente ação. Danos morais in re ipsa, prescindindo de prova, conforme jurisprudência do STJ. Valor fixado em R$ 10.000,00. Possibilidade de abatimento de eventual valor dispendido pela ré com a baixa do título referente ao total da dívida. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Selic (deduzido o IPCA).
IV. Tese de julgamento: 1. O protesto em duplicidade configura ilicitude. 2. Dano moral in re ipsa pela manutenção de protesto porque não emitida carta de anuência conforme exigências do tabelionato de protestos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.